Tribunal: STJ
Processo: 0001325-76.2018.8.16.0060
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991630 - PR (2025/0262356-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: D C DA S
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FALCÃO - PR111727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA
DE
DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de Agravo em Recurso Especial, com fundamento em: (i) inadequação da via
recursal quanto ao capítulo amparado na sistemática dos repetitivos, nos termos
do
§ 2o, do CPC; e (ii) ausência de impugnação específica de todos
art. 1.030,
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com destaque para a falta de
ataque à Súmula 83/STJ.
2. O agravante alegou inexistência de tese repetitiva aplicável às matérias
discutidas e sustentou ter impugnado os óbices de admissibilidade (Súmulas 7 e
83/STJ). Requereu o exame do mérito para: aplicar a fração máxima de 2/3 na
tentativa, fixar regime inicial aberto e afastar ou reduzir a indenização por
danos morais por falta de fundamentação. Pleiteou, ainda, arbitramento ou
majoração de honorários do defensor dativo.
3. O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contraminuta ao
AREsp, pugnando pelo não conhecimento do agravo, com incidência do
no capítulo de reparação, bem como pelos óbices das Súmulas
Tema 983/STJ
7, 83 e 182/STJ,
III, do CPC e
-E, V, do RISTJ. O Ministério
art. 932,
art. 21
Público Federal manifestou concordância com a decisão agravada e absteve-se
de apresentar parecer próprio.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a via recursal utilizada pelo
agravante foi adequada para impugnar capítulo submetido à sistemática dos
repetitivos; e (ii) houve impugnação específica e integral de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pelo princípio
da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada corretamente apontou a inadequação da via recursal
utilizada pelo agravante para impugnar capítulo submetido à sistemática dos
repetitivos, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma
vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível.
Documento eletrônico VDA53063808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: d7c0561f-12a7-4d58-8ceb-6bce45bcff81

6. A ausência de impugnação específica e integral de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto à Súmula 83/STJ,
inviabiliza o conhecimento do Agravo em Recurso Especial, em conformidade
com o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
7. A reafirmação de teses de mérito pelo agravante não supre o vício formal de
ausência de dialeticidade, sendo insuficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, conforme entendimento consolidado na
Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inadequação da via recursal para impugnar capítulo submetido à
sistemática dos repetitivos afasta a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
2. A ausência de impugnação específica e integral de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade inviabiliza o conhecimento do Agravo em Recurso
Especial.
3. A reafirmação de teses de mérito não supre o vício formal de ausência de
dialeticidade recursal, sendo insuficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
CPC,
§ 2o; CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.030,
art. 932,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 21
art. 253,
STJ,
nte citada:
Jurisprudência releva
Súmulas 7, 83 e 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53063808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: d7c0561f-12a7-4d58-8ceb-6bce45bcff81

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991630 - PR (2025/0262356-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: D C DA S
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FALCÃO - PR111727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA
DE
DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de Agravo em Recurso Especial, com fundamento em: (i) inadequação da via
recursal quanto ao capítulo amparado na sistemática dos repetitivos, nos termos
do
§ 2o, do CPC; e (ii) ausência de impugnação específica de todos
art. 1.030,
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com destaque para a falta de
ataque à Súmula 83/STJ.
2. O agravante alegou inexistência de tese repetitiva aplicável às matérias
discutidas e sustentou ter impugnado os óbices de admissibilidade (Súmulas 7 e
83/STJ). Requereu o exame do mérito para: aplicar a fração máxima de 2/3 na
tentativa, fixar regime inicial aberto e afastar ou reduzir a indenização por
danos morais por falta de fundamentação. Pleiteou, ainda, arbitramento ou
majoração de honorários do defensor dativo.
3. O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contraminuta ao
AREsp, pugnando pelo não conhecimento do agravo, com incidência do
no capítulo de reparação, bem como pelos óbices das Súmulas
Tema 983/STJ
Documento eletrônico VDA52638401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:32
Código de Controle do Documento: 08930092-8d57-48f2-ad42-b544484af958

7, 83 e 182/STJ,
III, do CPC e
-E, V, do RISTJ. O Ministério
art. 932,
art. 21
Público Federal manifestou concordância com a decisão agravada e absteve-se
de apresentar parecer próprio.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a via recursal utilizada pelo
agravante foi adequada para impugnar capítulo submetido à sistemática dos
repetitivos; e (ii) houve impugnação específica e integral de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pelo princípio
da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada corretamente apontou a inadequação da via recursal
utilizada pelo agravante para impugnar capítulo submetido à sistemática dos
repetitivos, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma
vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível.
6. A ausência de impugnação específica e integral de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto à Súmula 83/STJ,
inviabiliza o conhecimento do Agravo em Recurso Especial, em conformidade
com o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
7. A reafirmação de teses de mérito pelo agravante não supre o vício formal de
ausência de dialeticidade, sendo insuficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, conforme entendimento consolidado na
Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inadequação da via recursal para impugnar capítulo submetido à
sistemática dos repetitivos afasta a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
2. A ausência de impugnação específica e integral de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade inviabiliza o conhecimento do Agravo em Recurso
Especial.
Documento eletrônico VDA52638401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:32
Código de Controle do Documento: 08930092-8d57-48f2-ad42-b544484af958

3. A reafirmação de teses de mérito não supre o vício formal de ausência de
dialeticidade recursal, sendo insuficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
CPC,
§ 2o; CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.030,
art. 932,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 21
art. 253,
STJ,
nte citada:
Jurisprudência releva
Súmulas 7, 83 e 182.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D C DA S contra decisão
monocrática (fls. 635-637) que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, por dois
fundamentos: (i) inadequação da via quanto ao capítulo amparado na sistemática dos
repetitivos (necessidade de agravo interno na origem,
§ 2o, CPC); e (ii) ausência
art. 1.030,
de impugnação específica de todos os óbices da decisão de inadmissibilidade (deficiência
de dialeticidade, com destaque à falta de ataque à
.
Súmula 83/STJ)
Agravante condenado pela prática de tentativa de estupro de vulnerável, à pena
de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, além de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por tentativa de
ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze).
O agravante sustenta, em síntese, que não há tese repetitiva aplicável às matérias
discutidas (fração da tentativa, regime inicial e reparação mínima), que impugnou os óbices
(Súmulas 7 e 83/STJ) e requer o exame do mérito para: aplicar a fração máxima de 2/3 na
tentativa; fixar regime inicial aberto; e afastar ou reduzir a indenização por danos morais
por falta de fundamentação. Postula, ainda, arbitramento/majoração de honorários do
defensor dativo (fls. 642-651). O Recurso Especial subjacente veicula tais matérias (fls.
527-553), e o Agravo em Recurso Especial impugna a negativa de admissibilidade (fls.
607-616).
O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contraminuta ao AREsp,
pugnando pelo não conhecimento do agravo, com incidência do
no capítulo
Tema 983/STJ
de reparação mínima (agravo interno na origem), bem como óbices das Súmulas 7, 83 e 182
/STJ,
III, CPC e
-E, V, RISTJ (fls. 619-621). A Presidência determinou a
art. 932,
art. 21
distribuição do agravo interno, nos termos do
-E, § 2o, RISTJ (fl. 655). O Ministério
art. 21
Público Federal manifestou ciência, concordância com a decisão agravada e absteve-se de
apresentar parecer próprio (fl. 665).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52638401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:32
Código de Controle do Documento: 08930092-8d57-48f2-ad42-b544484af958

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
1) Via adequada para capítulo submetido aos repetitivos
O agravante afirma que não há tese repetitiva aplicável às matérias discutidas,
pretendendo, por isso, o processamento do Recurso Especial. A decisão agravada fixou, de
forma expressa, a necessidade de impugnação bifurcada, com agravo interno na origem
para o capítulo de repetitivos e AREsp para os demais óbices de admissibilidade. Confira-
se:

“Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que
contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos
repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento
relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art.
1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo
interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos
repetitivos ou repercussão geral e Agravo em Recurso Especial/extraordinário
(art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de
inadmissão por ausência dos pressupostos recursais.” (fl. 635)
“[...] é cabível agravo interno contra o capítulo da decisão que nega
seguimento a Recurso Especial com base nos incisos I e III do mencionado
do CPC. Assim, a interposição de recurso diverso do previsto
art. 1.030
expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive,
o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva
acerca do recurso cabível.” (fl. 635)

Nessas condições, o não conhecimento do AREsp, no ponto relativo à reparação
mínima, decorreu de erro na via recursal utilizada para atacar capítulo submetido à
sistemática dos repetitivos, o que afasta a fungibilidade.
2) Impugnação específica e decisão incindível
O agravante sustenta ter enfrentado os óbices de admissibilidade (Súmulas 7 e 83
/STJ) no AREsp e no próprio agravo interno. A decisão agravada destacou a ausência de
ataque específico à
Transcreve-se
Súmula 83/STJ.
(fls. 636-637):

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: súmula 7/STJ, súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: súmula 83
/STJ.
Documento eletrônico VDA52638401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:32
Código de Controle do Documento: 08930092-8d57-48f2-ad42-b544484af958

Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em sentido
contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória
de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)
Documento eletrônico VDA52638401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:32
Código de Controle do Documento: 08930092-8d57-48f2-ad42-b544484af958

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

De fato, as razões do agravo em recurso especial não demonstraram existir
dissonância entre o entendimento do acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, uníssona no sentido de que a diminuição pela tentativa corresponde ao
percorrido e de que o regime semiaberto é adequado quando a pena é fixada
iter criminis
em patamar superior quatro anos, mesmo para réu primário e com circunstâncias judiciais
favoráveis.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de maneira concreta e
específica, o seu desacerto.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
ausência de impugnação efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ, bem como da Súmula n. 182 do STJ,
CPC/2015,
art. 253,
aplicável por analogia.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo
do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
2. O TJSP não admitiu o recurso especial, aplicando as Súmulas n. 7 do STJ e
n. 283 do STF. A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Consiste também em
estabelecer se as Súmulas do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso, ante
o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
5. O recurso especial é espécie do gênero "recurso extraordinário", o que
torna perfeitamente possível o emprego, por analogia, de Súmulas do Supremo
Documento eletrônico VDA52638401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:32
Código de Controle do Documento: 08930092-8d57-48f2-ad42-b544484af958

Tribunal Federal pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2959978/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
26/08/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. DUPLO FUNDAMENTO.
APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (ART. 1.030,
I, DO CPC) E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NECESSIDADE DE
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que inadmite recurso especial com base em múltiplos
fundamentos, sendo um deles a aplicação de tese firmada em recurso repetitivo
(art. 1.030, I, do CPC) e outro relacionado aos pressupostos de
admissibilidade recursal (art. 1.030, V, do CPC), exige a interposição
simultânea de Agravo Interno, para impugnar o capítulo referente ao
repetitivo, e Agravo em Recurso Especial, para os demais fundamentos.
2. A interposição de um único Agravo em Recurso Especial para atacar ambos
os fundamentos constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, dada a expressa previsão legal dos recursos cabíveis.
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto ao recurso equivocado,
viola o princípio da dialeticidade recursal e atrai a aplicação, por analogia, da
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2767304/MG,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
25/08/2025)

Assim, as teses materiais veiculadas no REsp (fls. 527-553) e reiteradas no
agravo interno (fls. 642-651) permanecem obstadas pela inadequação da via e pela falta de
impugnação integral dos fundamentos de inadmissibilidade.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52638401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:32
Código de Controle do Documento: 08930092-8d57-48f2-ad42-b544484af958

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.991.630 / PR
Número Registro: 2025/0262356-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012725120258160060 00013257620188160060 12725120258160060 13257620188160060
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D C DA S
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO FALCÃO - PR111727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : D C DA S
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO FALCÃO - PR111727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA53024166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:47
Código de Controle do Documento: e377827e-9454-4da3-9462-8e70eb591068

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:47
Código de Controle do Documento: e377827e-9454-4da3-9462-8e70eb591068